Tribunal: TJDFT
Processo: 0723368-04.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA BRANCA. MAJORANTES CARACTERIZADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não impossibilita a comprovação da autoria, tampouco invalida o reconhecimento pessoal realizado de forma diversa ou afasta a credibilidade da palavra da vítima, quando estiver amparada por outros elementos de prova, como na espécie.

2. Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, que aponta o réu como sendo um dos autores do crime de roubo majorado descrito na denúncia.

3. Inviável a exclusão das causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, quando comprovado pelas declarações da vítima que o acusado, em conjunto com outros agentes e mediante a utilização de uma faca, exigiu a entrega de seu veículo.

4. Não há que se falar em fixação da pena no mínimo legal se verificada a existência de circunstâncias desfavoráveis ao réu.

5. Sendo a pena imposta de 8 (oito) anos e tratando-se de acusado reincidente, com maus antecedentes e circunstâncias do crime avaliadas negativamente, incensurável o estabelecimento do regime inicial fechado.

6. Recurso conhecido e desprovido.